Tribunal: TCU
Processo: 007.146/2013-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE autuada por determinação do acórdão 749/2013 - TCU -1a Câmara do TC 026.570/2010-6.

Inteiro teor:
Acórdão 496/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial proveniente da conversão de processo de representação formulada pela então Secex/MT, nos termos do Acórdão 749/2013-TCU-Primeira Câmara , em razão de irregularidades detectadas pela Controladoria-Geral da União nos procedimentos licitatórios do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Regional de Mato Grosso - Senar/AR/MT, entre os anos de 2002 e 2010, para adquirir cartilhas para a execução de programas educacionais da entidade, denominados "Agrinho" e "Formação Profissional Rural e Promoção Social". Considerando que por meio do Acórdão 1704/2017-TCU-Plenário decidiu o Tribunal julgar irregulares as contas de diversos responsáveis, com a condenação em débito solidário, além da aplicação de multa proporcional e da sanção de inidoneidade, Considerando que após essa deliberação foram apreciados recursos por meio dos Acórdão 2076/2017-TCU-Plenário , 3050/2019-TCU-Plenário, 976/2020-TCU-Plenário, e 899/2021-TCU-Plenário, Considerando que por ocasião da aferição do trânsito em julgado das deliberações e instauração dos processos de cobrança executiva apurou-se que a empresa LK Editora e Comércio de Bens Editoriais e Autorais Ltda. foi extinta pelo encerramento da liquidação voluntária, em 21/12/2021 (peça 528), nos termos do § 3o do art. 51 do Código Civil, bem assim que o trânsito em julgado do acórdão que lhe imputou multa e inidoneidade ocorreu apenas em 26/5/2022, Considerando que de maneira semelhante em relação à Fundação Franco Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento (Fubras) houve extinção, pelo encerramento da liquidação judicial, em 22/6/2007 (peça 526), nos termos do § 3o do art. 51 do Código Civil, ao passo que o trânsito em julgado do acórdão que lhe imputou multa e inidoneidade ocorreu em 26/5/2022, Considerando que diante dessas constatações a unidade instrutiva propõe a revisão de ofício Acórdão 1704/2017-TCU-Plenário , a fim de tornar insubsistentes as sanções aplicadas a essas entidades cujas personalidades jurídicas deixaram de existir antes do trânsito em julgado da deliberação, e dado o caráter personalíssimo das penas, mantendo-se a notificação da dívida à sua última representante legal (peças 532/533), Considerando que o Ministério Público/TCU, representado pelo Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé, manifestou-se à peça 539 de acordo com a proposição da unidade instrutiva, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, e de acordo com as manifestações da unidade instrutiva e do Ministério Público/TCU, em: a) rever, de ofício, o Acórdão 1704/2017-TCU-Plenário (peça 218), em analogia ao disposto no § 2o do art. 3o da Resolução-TCU 178/2005, a fim de tornar insubsistentes, para as responsáveis LK Editora e Comércio de Bens Editoriais e Autorais Ltda. e Fundação Franco Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento (Fubras), as sanções de multa e inidoneidade que lhes foram imputadas nos subitens 9.5 e 9.8 do referido acórdão, em razão de suas extinções por liquidação voluntária e judicial, respectivamente, antes do trânsito em julgado da deliberação, e tendo em vista o caráter personalíssimo das penas, como rezam o inciso XLV do art. 5o da Constituição Federal e a jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 49/2000-TCU-Plenário , e Acórdãos 92/1999, 12/2002, 1910/2004, 844/2006, 5311/2019, 9009/2023, da Segunda Câmara). b) restituir o feito à Seproc, para as demais providências cabíveis neste processo. 1. Processo TC- Processo 007.146/2013-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 026.570/2010-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Antônio Carlos Carvalho de Sousa (XXX.997.201-XX); Associação Brasileira de Educação Agrícola Superior (37.114.485/0001-54); Clovis Antônio Pereira Fortes (XXX.866.931-XX); Cícero Rainha de Oliveira (XXX.523.311-XX); Flávio Teixeira Duarte (XXX.222.031-XX); Fundação Franco Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento (00.531.541/0001-46); Homero Alves Pereira (XXX.065.098-XX); José Antônio de Ávila (XXX.918.571-XX); Juliano Muniz Calçada (XXX.139.551-XX); Lk Editora e Comércio de Bens Editoriais e Autorais Ltda (02.327.950/0001-50); Marilene Mendes da Silva (XXX.509.406-XX); Normando Corral (XXX.226.776-XX); Orlando Ferreira Bravo Neto (XXX.573.171-XX); Otávio Bruno Nogueira Borges (XXX.600.481-XX); Silvano Carvalho (XXX.594.801-XX); Texto & Midia Comunicação e Editora Ltda (38.021.333/0001-70). 1.3. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senar No Estado de Mato Grosso. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE); . 1.7. Representação legal: Expedito Barbosa Júnior (OAB-DF 15.799), Bruno Borges Junqueira Tassi (OAB-DF 34031) e outros, representando Texto & Midia Comunicação e Editora Ltda; Darlã Martins Vargas (OAB-MT 5300/B), representando Irene Alves Pereira; Carla Salvador (OAB-MT 15785), Washington Luis Carvalho Oliveira (OAB-MT 19297) e outros, representando Silvano Carvalho; Guilherme Antônio Brito Gonçalves Barbosa (OAB-DF 45197), representando Homero Alves Pereira; Carla Salvador (OAB-MT 15785), Washington Luis Carvalho Oliveira (OAB-MT 19297) e outros, representando Normando Corral; Murillo Barros da Silva Freire (OAB-MT 8942), Darlã Martins Vargas (OAB-MT 5300-B) e outros, representando Orlando Ferreira Bravo Neto; Carla Salvador (OAB-MT 15785), Washington Luis Carvalho Oliveira (OAB-MT 19297) e outros, representando Cícero Rainha de Oliveira; Carla Salvador (OAB-MT 15785), Washington Luis Carvalho Oliveira (OAB-MT 19297) e outros, representando Juliano Muniz Calçada; Carla Salvador (OAB-MT 15785), Washington Luis Carvalho Oliveira (OAB-MT 19297) e outros, representando Clovis Antônio Pereira Fortes; Carla Salvador (OAB-MT 15785), Washington Luis Carvalho Oliveira (OAB-MT 19297) e outros, representando Marilene Mendes da Silva; Darlã Martins Vargas (OAB-MT 5300-B) e Guilherme Antônio Brito Gonçalves Barbosa (OAB-DF 45.197), representando José Antônio de Ávila; Carla Salvador (OAB-MT 15785), Washington Luis Carvalho Oliveira (OAB-MT 19297) e outros, representando Antônio Carlos Carvalho de Sousa; Carla Salvador (OAB-MT 15785), Washington Luis Carvalho Oliveira (OAB-MT 19297) e outros, representando Flávio Teixeira Duarte; Carla Salvador (OAB-MT 15785), Washington Luis Carvalho Oliveira (OAB-MT 19297) e outros, representando Otávio Bruno Nogueira Borges. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.